Tribunal: TJMT
Processo: 1034006-07.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034006-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NAYARA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 012.780.241-07 (APELADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 012.780.241-07 (APELANTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE NAYARA PEREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA. CONTRADITÓRIO NÃO ASSEGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a nulidade dos débitos lançados a título de recuperação de consumo de energia elétrica no período de março/2022 a maio/2023 e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, em razão da cobrança indevida e da suspensão do fornecimento de energia à unidade consumidora da autora.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a concessionária observou o devido processo legal, especialmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao proceder com a cobrança de valores por suposta fraude e posterior suspensão do fornecimento de energia;
(ii) saber se a indenização por danos morais deve ser majorada, considerando a gravidade da conduta da concessionária e a jurisprudência do TJMT.

III. Razões de decidir

3.

A concessionária não comprovou de forma inequívoca a ocorrência de fraude ou desvio de energia que justificasse a cobrança por recuperação de consumo, tampouco observou as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas na Resolução ANEEL nº 1000/2021.

4.

O Termo de Ocorrência e Inspeção foi lavrado sem a presença da titular da unidade consumidora ou de representante por ela autorizado, em violação à normativa regulatória.

5.

Após o procedimento de regularização, os registros de consumo mantiveram a mesma média anterior, afastando a hipótese de irregularidade no medidor.

6.

A interrupção do fornecimento de energia por débito pretérito é ilegal e configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.

Diante da gravidade da conduta e da necessidade de caráter pedagógico da reparação, é cabível a majoração do valor da indenização para R$ 8.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de energia elétrica não pode efetuar cobrança por recuperação de consumo sem assegurar ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Resolução ANEEL nº 1000/2021.

9.

A suspensão do fornecimento de energia em razão de débito pretérito é ilícita e configura dano moral presumido."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por NAYARA PEREIRA DE SOUZA e ENERGISA MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1034006-07.2023.8.11.0041 - ação revisional de faturas de recuperação de consumo de energia elétrica cumulada com indenização por danos morais – ajuizada por NAYARA PEREIRA

DE SOUZA - julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos débitos cobrados a título de recuperação de consumo vinculados à unidade consumidora nº 627380112 durante o período de março/2022 a maio/2023 e condenar a reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

A autora, Nayara Pereira de Souza, ajuizou ação revisional de faturas cumulada com indenização por danos morais contra Energisa Mato Grosso, em razão da cobrança de valores referentes à “recuperação de consumo de energia elétrica” — faturas emitidas em junho/2023 nos valores de R$ 859,50 e R$ 3.504,33, ambas com vencimento em 03/08/2023 — relativas à Unidade Consumidora nº 6/2738011-2.

Sustentou a inexistência de irregularidades no medidor e pleiteou o restabelecimento do fornecimento de energia, suspensão da cobrança e indenização por danos morais.

A sentença proferida em 15/05/2025 julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade das cobranças de recuperação de consumo e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA (id.n.º 297506890 ) -

interpôs Recurso de Apelação sustentando a necessidade de reforma da sentença de primeiro grau. Alega que está comprovado nos autos que a recorrente garantiu o contraditório e a ampla defesa, seguiu todo o procedimento previsto na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades.

Afirma que a concessionária requerida possui equipes específicas e treinadas para a apuração de irregularidades nos imóveis dos consumidores, realizando inspeções periódicas sem aviso prévio, justamente para evitar que eventuais desvios sejam corrigidos antes das visitas.

Sustenta que na inspeção realizada em 31/05/2023, a equipe da concessionária constatou desvio de energia no ramal de ligação, o que fazia com que o produto consumido não fosse devidamente registrado.

Aduz que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e regularizou o aparato de medição para que o consumo voltasse a ser corretamente medido.

Argumenta que não se pode alegar unilateralidade no procedimento adotado pela concessionária, pois o procedimento foi acompanhado por um dos moradores do imóvel.

Requer a reforma da sentença para declarar a regularidade do débito discutido e afastar a condenação por danos morais.

NAYARA PEREIRA DE SOUZA também interpôs Recurso de Apelação (id.n.º 297506893) requerendo a majoração da indenização por danos morais.

Sustenta que o valor fixado em R$ 4.000,00 é irrisório para uma empresa do porte da requerida, considerando que o valor sugerido na inicial foi de R$ 20.000,00. Alega que as decisões do Tribunal de Justiça de Mato Grosso entendem como razoável e proporcional o valor de indenização no valor de R$ 10.000,00 em casos semelhantes.

Argumenta que restou comprovada a ilicitude da empresa ao promover o corte/suspensão do serviço, devendo ser reformada a sentença para majorar o valor da condenação conforme a jurisprudência atual do TJMT.

Aduz que a parte autora tentou de várias formas solucionar a demanda com o réu conforme pode ser verificado através dos Protocolos de Atendimento do Procon nº 23060207006002303 aberto em 29/06/2023, porém sem sucesso. Requer a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 conforme jurisprudência do TJMT em casos semelhantes.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

A autora/apelada, em contrarrazões ao recurso da concessionária, requer a manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que a inspeção foi unilateral e sem notificação prévia, violando garantias do consumidor, e de que não restou demonstrada fraude ou adulteração no medidor, sendo indevida a cobrança retroativa contrarrazões de apelação

A ré/apelada, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso da autora, sustentando que a indenização arbitrada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo elementos para sua majoração

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por NAYARA PEREIRA DE SOUZA e ENERGISA MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1034006-07.2023.8.11.0041 - ação revisional de faturas de recuperação de consumo de energia elétrica cumulada com indenização por danos morais – ajuizada por NAYARA PEREIRA

DE SOUZA - julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos débitos cobrados a título de recuperação de consumo vinculados à unidade consumidora nº 627380112 durante o período de março/2022 a maio/2023 e condenar a reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

O magistrado fundamentou que as provas produzidas revelaram que a concessionária ré não comprovou de forma robusta e inequívoca a ocorrência de fraude ou irregularidade no medidor da autora capaz de justificar a cobrança de recuperação de consumo retroativa a março de 2022.

Destacou que a autora informou que se encontrava fora do imóvel no período de março de 2022 a janeiro de 2023, o que justificaria a redução do consumo de energia elétrica nesse intervalo, afastando a tese de desvio de energia supostamente apurada pela concessionária.

Consignou ainda que após a inspeção realizada em 31/05/2023, supostamente para correção de irregularidade no medidor, a autora voltou a apresentar o mesmo padrão de consumo médio dos doze meses anteriores ao procedimento administrativo, o que indicaria não ter havido de fato desvio ou fraude a ser regularizada.

Alega a ENERGISA que está comprovado nos autos que garantiu o contraditório e a ampla defesa, seguiu todo o procedimento previsto na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, constatou desvio de energia no ramal de ligação mediante inspeção regular e que o procedimento foi acompanhado por morador do imóvel, requerendo a reforma da sentença para declarar a regularidade do débito e afastar a condenação por danos morais.

Já NAYARA PEREIRA DE SOUZA sustenta que o valor fixado em R$ 4.000,00 é irrisório para uma empresa do porte da requerida, que as decisões do TJMT entendem como razoável o valor de R$ 10.000,00 em casos semelhantes e que restou comprovada a ilicitude da empresa ao promover o corte indevido do serviço, requerendo a majoração da indenização.

Nas contrarrazões ao recurso da ENERGISA, NAYARA sustenta que o procedimento de inspeção foi irregular por não ter sido garantido o contraditório e ampla defesa, que no dia da inspeção não estava em casa pois se encontrava no Rio de Janeiro em viagem de férias, que o termo foi assinado por terceiros sem seu conhecimento e que manteve a mesma média de consumo após a inspeção, requerendo a manutenção da sentença e condenação em honorários recursais.

Nas contrarrazões ao recurso de NAYARA, a ENERGISA sustenta que não existe fundamento para reformar a sentença quanto à majoração dos danos morais, que a recorrente apenas repetiu argumentos da inicial sem justificativa para modificação e que não há como visualizar dano moral suportado pela recorrente, requerendo o improvimento do recurso.

Pois bem.

O recurso da ENERGISA não comporta acolhimento, ao passo que o recurso de NAYARA comporta parcial provimento.

A presente demanda envolve relação de consumo entre consumidora de energia elétrica e concessionária de serviço público, aplicando-se integralmente as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ.

O procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica deve observar rigorosamente a Resolução n. 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a fim de apurar eventuais irregularidades e aferição dos medidores, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.

Verifica-se nos autos que a controvérsia central gira em torno da legitimidade da cobrança de recuperação de consumo no valor total de R$ 4.363,83, fundamentada em suposta irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora, bem como da legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorrida em 05/09/2023.

Analisando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, constata-se que a concessionária não logrou êxito em demonstrar de forma robusta e inequívoca a ocorrência de fraude ou irregularidade no medidor da consumidora capaz de justificar a cobrança de recuperação de consumo.

O Termo de Ocorrência e Inspeção nº 121944832, de 31/05/2023, foi elaborado sem a presença da titular da unidade consumidora, que se encontrava em viagem ao Rio de Janeiro, conforme comprovam as passagens aéreas juntadas aos autos.

Importa registrar que o procedimento adotado pela concessionária violou frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pilares fundamentais do devido processo legal.

A vistoria unilateral realizada pela concessionária, sem a presença da consumidora ou de pessoa por ela devidamente autorizada, compromete irremediavelmente a validade do procedimento administrativo. O termo foi assinado por terceiro identificado como "KENNEDY OLIVEIRA PIRES DOS SANTOS", pessoa desconhecida da consumidora e que não possuía qualquer representação ou autorização para acompanhar o procedimento em seu nome.

Depreende-se da documentação anexada que a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL estabelece em seu artigo 591 que a distribuidora deve entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante, bem como informar sobre a possibilidade de solicitação de verificação ou perícia metrológica junto ao INMETRO. Tal procedimento não foi observado no caso em análise, configurando vício insanável no processo administrativo.

Cumpre destacar que elemento probatório de extrema relevância para o deslinde da controvérsia reside no fato de que, após a suposta regularização do medidor em 31/05/2023, a consumidora manteve exatamente o mesmo padrão de consumo verificado nos meses anteriores ao período alegadamente irregular. A própria recorrente apresentou histórico de consumo demonstrando que as faturas dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2023 permaneceram na média registrada nos últimos doze meses, circunstância que corrobora decisivamente a tese da consumidora de que não havia qualquer irregularidade no sistema de medição.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que a consumidora informou que o imóvel permaneceu desabitado durante significativo período compreendido entre março de 2022 a janeiro de 2023, o que justificaria naturalmente a redução do consumo de energia elétrica nesse intervalo, afastando completamente a tese de desvio de energia sustentada pela concessionária. A regularidade das faturas de recuperação de consumo não foi adequadamente comprovada pela concessionária, configurando-se a abusividade da cobrança.

No que tange à suspensão do fornecimento de energia elétrica, verifica-se que a conduta da concessionária foi manifestamente ilícita.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito, sendo o corte de energia elétrica legítimo apenas quanto ao inadimplemento da fatura atual correspondente ao consumo mensal regular do usuário.

As faturas objeto da suspensão foram geradas em junho de 2023 com vencimento em agosto de 2023, caracterizando inequivocamente débito pretérito quando da efetivação do corte em setembro de 2023.

A suspensão indevida do fornecimento de serviço público essencial como o de energia elétrica caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízos específicos. Convém esclarecer que as reiteradas tentativas infrutíferas da consumidora para solucionar a questão administrativamente, conforme demonstrado pelo protocolo de atendimento do PROCON nº 23060207006002303, sem dúvida geram desconforto, aflição e transtornos que têm extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais.

A aplicação da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor às concessionárias de serviços públicos decorre não apenas da natureza consumerista da relação, mas também do regime jurídico especial aplicável aos serviços públicos essenciais, que impõe às concessionárias o dever de prestação adequada, eficiente, segura e contínua, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ.

Relativamente ao quantum indenizatório, tenho por adequada a majoração pleiteada pela consumidora, considerando a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A análise dos precedentes deste Tribunal revela que em casos análogos envolvendo suspensão indevida de energia elétrica por débitos de recuperação de consumo, o valor usualmente arbitrado situa-se entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00, conforme demonstrado pela própria recorrente em suas razões recursais.

Considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente a gravidade da conduta da concessionária ao efetuar cobrança sem observância do devido processo legal, promover suspensão indevida de serviço essencial, bem como o porte econômico da empresa recorrente e a necessidade de que a indenização cumpra sua função pedagógica e inibitória, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 8.000,00, valor que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

No que concerne aos honorários advocatícios, aplica-se o Tema Repetitivo 1059 do STJ, que estabelece que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal. Considerando que o recurso da ENERGISA será integralmente desprovido, incide a majoração dos honorários recursais em seu desfavor. Quanto ao recurso de NAYARA, que será parcialmente provido, não há incidência de honorários recursais contra a recorrente.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por NAYARA PEREIRA DE SOUZA para majorar a indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 8.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Em razão do desprovimento integral do recurso da ENERGISA, majoro os honorários advocatícios em seu desfavor em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema 1059 do STJ. Quanto ao recurso parcialmente provido de NAYARA, mantêm-se os honorários fixados na origem, aplicando-se a Súmula 326 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025